Tribunal: TJES
Processo: 5021118-32.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021118-32.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TESSINARI COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

APELADO: CIELO S.A.

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DO SÓCIO SUBSCRITOR DA PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRECLUSÃO TEMPORAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão da não regularização da representação processual da autora, pessoa jurídica, após intimação judicial específica para suprir a ausência de qualificação do sócio subscritor da procuração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de qualificação do sócio representante no instrumento de procuração configura irregularidade insanada da representação processual, apta a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito, diante da inércia da parte autora após regular intimação para correção do vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 654, §1º, do Código Civil exige, como requisito de validade do instrumento de procuração, a qualificação do outorgante, sendo indispensável, no caso de pessoa jurídica, a identificação do sócio ou representante legal subscritor.

A mera assinatura desacompanhada da qualificação do representante não supre a exigência legal, configurando irregularidade na representação processual.

O juízo de origem oportunizou expressamente à autora a regularização do vício, nos termos do art. 76 do CPC, com advertência quanto à possibilidade de extinção do feito.

A parte autora permaneceu inerte dentro do prazo concedido, deixando de sanar o defeito apontado.

A posterior tentativa de regularização da representação processual ocorreu de forma tardia, estando caracterizada a preclusão temporal.

Diante do descumprimento da determinação judicial, impõe-se a aplicação do art. 76, §1º, I, do CPC, que autoriza a extinção do processo quando a providência caber ao autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de qualificação do sócio representante no instrumento de procuração outorgado por pessoa jurídica configura irregularidade da representação processual.

Intimada a parte autora para sanar o vício e permanecendo inerte, opera-se a preclusão temporal, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 76, §1º, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 654, §1º e §2º; CPC, arts. 76, §1º, I, 485, IV, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Agravo Regimental nº 00894808420158110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 15.07.2015; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 10487150007515001, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, j. 03.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021118-32.2022.8.08.0048

APELANTE: TESSINARI COM
É
RCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

APELADO: CIELO S.A.

RELATOR:
DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
TESSINARI COM
É
RCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de
CIELO S.A.
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões de id. 16986977, sustenta o apelante, em síntese, que o juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
ao extinguir o processo devido à falta de regularização da representação processual da apelante.

Afirma ter preenchido os requisitos do art. 654, §1º, do Código Civil, além de que houve formalismo exagerado do magistrado sentenciante.

Por fim, alega que não lhe foi oportunizado o suprimento do vício processual apontado.

Contrarrazões (id. 16986983) pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A autora ajuizou a presente ação objetivando a declaração de nulidade da cobrança de taxa para a utilização de maquininhas de cartão de crédito da ré, por estar acima do valor pactuado, pleiteando, consequentemente, a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e indenização por danos morais.

Ao proferir decisão saneadora, o magistrado de primeiro grau determinou que a parte autora regularizasse sua representação processual, ante a ausência de qualificação do sócio subscritor da procuração de id. 17636574, sob pena de extinção do feito, na forma do art. 76, § 1º, inc. I, do CPC.

Apesar da determinação imposta, a autora não se manifestou sobre a questão da regularização processual, sendo prolatada sentença de extinção do feito sem resolução do mérito.

Sendo assim, houve a interposição do presente recurso.

Pois bem.

O art. 654, do Código Civil, ao disciplinar o contrato de mandato determina que:

Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante.

§ 1 o O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos.

§ 2 o O terceiro com quem o mandatário tratar poderá exigir que a procuração traga a firma reconhecida.

Como se depreende da redação do §1º, a qualificação do outorgante é indispensável para a validade da procuração.

Sob essa ótica, ao analisar os autos, vejo que a procuração anexada pela apelante com a inicial (id. 16986947) não contém a qualificação do sócio representante da autora.

A despeito das alegações de que deve ser considerado o conjunto dos documentos (procuração e contrato social), está presente a irregularidade na procuração.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 525, I, CPC –
AUSÊNCIA DA QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO OUTORGANTE – PESSOA JURÍDICA – INVALIDADE DA PROCURAÇÃO
– NEGADO SEGUIMENTO – ART. 557, CPC – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando a invalidade do instrumento procuratório, por ausência de qualificação do representante legal dos outorgantes das pessoas jurídicas, uma vez que a mera assinatura do mandato, sem que se possa identificar seu subscritor, não supre tal irregularidade, impõe-se o não conhecimento do recurso, por vício de regularidade formal, nos termos do art . 525, I, do CPC.

(TJ-MT - Agravo Regimental: 00894808420158110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/07/2015, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/07/2015)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
PESSOA JURÍDICA - IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO - AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃ DO SÓCIO REPRESENTANTE - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - INÉRCIA DA EXCIPIENTE
- NÃO CONHECIMENTO DA EXCEÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. -
Nos termos do art. 654, § 1º, do Código Civil, o instrumento de procuração deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos - Embora a sociedade possua personalidade jurídica própria, afigura-se indispensável sua representação pela pessoa física do sócio administrador ou representante, dada a natureza jurídica ficta da empresa. Destarte, a qualificação do sócio é imprescindível para conferir validade ao instrumento de representação .

(TJ-MG - AI: 10487150007515001 MG, Relator.: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 04/09/2020)

Apesar do vício de regularidade da representação processual, o juízo
a quo
oportunizou a sua correção em decisão saneadora (id. 16986964), ressaltando que o processo poderia ser extinto caso a diligência cabível não fosse tomada.

Em manifestação à decisão saneadora (id. 16986967) a autora deixou de sanar o vício apontado.

Nesse contexto, aplicável o art. 76, §1º, I, do CPC, que assim dispõe:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

Apesar da regularização tardia da representação (id. 16986970), entendo que operou-se,
in casu,
a preclusão temporal, obstando que o pleito seja acolhido.

Desse modo, a sentença recorrida deve ser mantida.

De conseguinte,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), n
a forma do art. 85, §11,
do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)